Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. REVISÃO POSTERIOR PELA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL INSTRUMENTO REGULATÓRIO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. EXISTÊNCIA DE JULGADOS COM ENTENDIMENTO DIVERSO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. Inexiste contradição no acórdão que analisou a questão apresentada e apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que a embasam, concluindo que pela inexistência de ilegalidade que autorize o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito acerca do critério avaliativo na correção da prova de digitação.

3. Não há ofensa à isonomia, tampouco violação à segurança jurídica o fato de existirem julgados com entendimentos diversos acerca da mesma questão jurídica quanto não há força vinculante em qualquer dos entendimentos exarados.

4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.